Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-07.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008316-07.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAMILA GONCALVES VIEIRA - CPF: 054.623.061-05 (APELANTE), LARISSA JARDIM FREIRE DA SILVA - CPF: 700.067.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL AFONSO FREIRE - CPF: 070.184.311-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

direito penal e processual penal. apelação criminal. estelionato. venda de produto em plataforma digital. apresentação de comprovante falso de transferência bancária. dolo configurado. pretensão absolutória rejeitada. dosimetria. consequências do crime. prejuízo financeiro inerente ao tipo penal. redução da pena-base. recurso parcialmente provido para readequar a pena.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou a apelante por estelionato a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Ausência de dolo no estelionato; 2) desproporcionalidade das penas.

III. Razões de decidir

1.
“Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. Há dolo quando comprovada a intenção do autor de se utilizar do artifício de negociação falsa para obter vantagem econômica, desaparecendo após a vítima o procurar para receber pelo produto pago.”
(TJDFT, AP nº 702772-81.2023.8.07.0012)

2. O
prejuízo sofrido pela vítima não constitui motivação idônea para exasperar a pena-base do estelionato, por ser inerente ao tipo penal
.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para readequar as penas da apelante a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento:

1. A apresentação de comprovante falso de transferência bancária para obter produto sem contraprestação configura o dolo específico do estelionato porque o conjunto probatório demonstra a indução da vítima a erro para obtenção de vantagem ilícita.

2. O prejuízo financeiro da vítima não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base no estelionato, por constituir elementar do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 107 e 171, caput; CPP, arts. 156, 386, III, 577 e 593, I; CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 221047/RJ, Relatora: Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma, 25.10.2013; TJMT, AP nº 0005412-77.2013.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2019; TJMT, AP nº 0004791-70.2019.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha, 11.3.2020; TJDFT, AP nº 702772-81.2023.8.07.0012 – Relatora: Desª. Leila Arlanch – j. 18.7.2024; TJDFT, RSE nº 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008316-07.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): KAMILA GONCALVES VIEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por KAMILA GONCALVES VIEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1008316-07.2022.8.11.0042), que a condenou por estelionato a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 171,
caput
, do CP - (ID 360263398).

A apelante sustenta que: 1)

não agiu com dolo

de induzir ou manter a vítima em erro; 2) a pena-base foi exasperada de forma desproporcional.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona os art. 59 e art. 171,
caput
, ambos do CP; art. 386, III e art. 156, ambos do CPP; art. 5º, LVII e 93, IX, ambos da CF (ID 360263412).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 360263414).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Estelionato, [art. 171, caput, do Código Penal] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de dolo - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Depoimento testemunhal firme e contundentes – Apresentação de comprovante de transferência falso - Indução da vítima em erro - Recebimento de produto sem a devida contraprestação - Ausência de comprovação de alegado bloqueio bancário - Ônus da prova da defesa - Inércia da ré em regularizar a situação ou restituir o bem - Palavra da vítima coerente e corroborada por outros elementos probatórios - Dolo específico configurado - 2. Almejada fixação da pena-base no mínimo legal – Possibilidade - Inadmissibilidade de valoração negativa das consequências do crime fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal – Obtenção de vantagem ilícita e prejuízo à vítima que já compõem a estrutura do delito - Violação ao princípio do ne bis in idem - Necessidade de afastamento da circunstância judicial desfavorável - Redimensionamento da pena-base – Pelo parcial provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 373695880)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1 – DOS FATOS

Consta nos autos que no dia 12 de fevereiro de 2022, a denunciada KAMILA GONÇALVES VIEIRA obtivera vantagem ilícita no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), em prejuízo da vítima Gabriel Afonso Freire., induzindo o representante da vítima em erro, mediante fraude praticada virtualmente, na compra de um tênis da marca adidas.

Sobressai dos autos que no dia do fato, a vítima anunciou, no site da OLX, que estava vendendo um tênis da marca adidas, no valor de R$450,00, e contatado pela denunciada por meio do aplicativo whatsapp que manifestou interesse na compra do objeto, cujo negócio foi fechado por R$400,00 (quatrocentos reais).

Visando dar o golpe na vítima, a denunciado solicitou autorização para fazer o pagamento mediante transferência entre contas, solicitando os dados da conta corrente para tanto, alegando que já havia feito diversos pix no dia.

Ao depois, a denunciada enviou um comprovante de transferência bancária falso como se tivesse feito o depósito na conta indicada pelo ofendido e, mediante esse artifício, conseguiu enganar a vítima, que lhe enviou o tênis imaginando que fosse verdadeiro o comprovante de pagamento.

Posteriormente, a vítima consultou a conta corrente de Larissa Jardim Freire da Silva, mãe da vítima, e verificou que não recebeu nenhum pagamento por parte da suposta adquirente, sofrendo um prejuízo de R$400,00 (quatrocentos reais).

A vítima manifestou seu desejo de representar criminalmente em desfavor da denunciada conforme termo no ID 87151752 - Pág. 11.

Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, a indiciada Kamila negou a prática do crime, alegando que pagaria a quantia a genitora do ofendido (ID 87151752 - Pág. 19).

Os antecedentes criminais foram acostados no ID 87173422 - Pág. 1.

2 – DOS PEDIDOS

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia contra KAMILA GONÇALVES VIEIRA, como incursos nas sanções do artigo 171, do Código Penal, em cujos dispositivos legais a denunciada deverá ser condenada. [...]”
(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça - ID 360261884)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ao analisar os autos, constato que a materialidade do delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal foi comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, do Termo de Representação Criminal e das declarações da Vítima e da Informante ouvidas nas fases administrativa e judicial.

De igual modo, a autoria delitiva foi demonstrada através do Boletim de Ocorrência, do Termo de Representação Criminal e dos depoimentos da Vítima e da Informante prestadas na Delegacia da Polícia Judiciária Civil e em Juízo. [...]

Em que pesem as arguições da Ré, verifico que inexistem elementos probatórios do suposto bloqueio de conta realizado pela instituição financeira. Ademais, mesmo depois de cientificada da ausência de pagamento, a Acusada deixou de realizar o pagamento ou de devolver o produto.

Registro que incumbia à Ré demonstrar a veracidade de suas arguições, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Outrossim, o Ofendido Gabriel Freire sustentou na instrução processual que o comprovante de transferência era falsificado e que entrou em contato diversas vezes para obter o pagamento, porém a Ré sempre “enrolava”- termo usado pela Vítima. A propósito: [...]

Posto isso, verifico que restou suficientemente comprovado que a Denunciada induziu o Ofendido em erro mediante fraude ao apresentar comprovante de transferência contrafeita, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio ao receber o tênis ciente da inexistência de pagamento.

Há de se destacar que o Acusado tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que exclua o crime ou o isente de pena, e comprovada à tipicidade formal e material do delito, a condenação é medida que se impõe.

Posto isso, a procedência parcial da Denúncia é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO KAMILA GONÇALVES VIEIRA, qualificada nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.

Passo, a dosar a pena.

Nesse esteio, relativo ao crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal praticado pela Ré, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. A Acusada não possui antecedentes criminais, conforme a consulta no Sistema SEEU em anexo.

Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. As consequências do crime foram graves, já que ocasionou prejuízo financeiro à Vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa, fixo a pena-base à reclusão de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. [...]”
(
Júlio César Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito - ID 360263398)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gabriel Afonso Freire, vítima (ID 360261879 - fls. 9/10), Larissa Jardim Freire Silva, mãe da vítima (ID 360261879 - fls. 13/14) e KAMILA GONCALVES VIEIRA, apelante (ID 360261879 - fls. 18/20).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Gabriel Afonso Freire, Larissa Jardim Freire Silva, mãe da vítima e apelante KAMILA GONCALVES VIEIRA (Relatório de Mídias - ID 360263392).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima [Gabriel Afonso Freire], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que no dia 12.2.2022, anunciou a venda, no site da OLX, de tênis [marca Adidas] e que KAMILA GONCALVES VIEIRA [apelante] entrou em contato e manifestou interesse na compra do produto por R$ 400,00 (quatrocentos reais). Em ato contínuo, encontraram-se no Pantanal Shopping, localizado à Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3300, bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, momento em que a apelante enviou comprovante de transferência bancária falso à vítima, simulando o pagamento (ID 360261879 - fls. 9/10 e Relatório de Mídias - ID 360263392).

Essa versão [da vítima] está corroborada pelos depoimentos de Larissa Jardim Freire Silva [mãe da vítima], ao afirmar que presenciou a apelante apresentar “
comprovante simulado de pagamento no celular de seu filho
” e que o valor referente à venda do tênis nunca foi, efetivamente, pago.

A assertiva da apelante, no sentido de que não agiu com dolo, porque a transferência “
foi posteriormente cancelada”,
razão pela qual o valor não ter sido depositado ao destinatário, não se mostra plausível diante da ausência de comprovação acerca do alegado bloqueio de sua conta bancária pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156, do CPP.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
após cientificada da inexistência de pagamento com a devolução do valor à sua conta, a apelante não adotou qualquer providência eficaz para regularizar a situação, seja mediante a efetivação do pagamento, seja através da restituição do bem recebido, comportamento este que se revela incompatível com a alegada ausência de intenção fraudulenta
” (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 373695880).

Frise-se que o dolo na conduta da apelante se configurou ao simular a transferência bancária e, posteriormente, deixar de efetuar o pagamento pelo tênis vendido, a demonstrar que obteve vantagem ilícita, mantendo a vítima em prejuízo mediante erro.

Destacam-se os julgados deste e. Tribunal e do e. TJDFT:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(AP nº 0004791-70.2019.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha, 11.3.2020)

“Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. Há dolo quando comprovada a intenção do autor de se utilizar do artifício de negociação falsa para obter vantagem econômica, desaparecendo após a vítima o procurar para receber pelo produto pago.”
(AP nº 702772-81.2023.8.07.0012 – Relatora: Desª. Leila Arlanch – j. 18.7.2024)

Logo, a responsabilização penal da
apelante
por estelionato deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável as consequências do crime [prejuízo financeiro à vítima].

Ocorre que o prejuízo sofrido pela vítima não constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, por ser inerente ao tipo penal, consoante orientações do c. STJ (HC nº 221047/RJ, Relatora: Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma, 25.10.2013) e deste e. Tribunal (AP
nº 0005412-77.2013.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2019).

Assim sendo, impõe-se afastar a valoração desfavorável das consequências do crime e, por conseguinte, readequar a pena-base ao mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Portanto, transforma-se a pena-base - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE nº 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026